Tribunal: STF
Processo: HC 198038
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO  HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Aury Celso Lima Lopes Júnior e outros, advogados, em benefício de Fabrício Santos da Silva, contra alegada demora no julgamento do Habeas Corpus n. 607.535, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente cumpre pena de setenta e um anos, dois meses e vinte e dois dias de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado, homicídios qualificados, tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. O paciente iniciou o cumprimento da pena em 23.6.2006 e está em regime fechado.
    Em 26.3.2020, foi concedida ao apenado prisão domiciliar humanitária, por ter sido acometido de doença de neuralgia do nervo trigêmeo e ser hipertenso.
    O gabinete da Chefia da Polícia Civil do Rio Grande do Sul representou pela transferência do apenado Fabrício Santos da Silva para presídio federal de segurança máxima, pelo prazo de no mínimo trezentos e sessenta dias, e aplicação do regime disciplinar diferenciado (e-doc. 2).
    O juízo da Vara das Execuções Criminais de Porto Alegre/RS indeferiu o pedido de transferência do apenado Fabrício Santos da Silva para estabelecimento penal federal.
    3. O Ministério Público interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, provido nos termos da seguinte ementa:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRORROGAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE APENADO. PERICULOSIDADE DO PRESO. MEDIDA NECESSÁRIA. Como vem decidindo esta Câmara em situações similares a destes autos: ‘Diante do elevado nível de periculosidade do apenado, considerando a posição de liderança que ele exerce em conhecida e perigosa organização criminosa do Rio Grande do Sul (Bala na Cara), demonstra-se imprescindível a manutenção do agravado na penitenciária federal de segurança máxima, por mais 360 dias. Isso porque o interesse da sociedade gaúcha, em relação à preservação da segurança pública, prevalece sobre o interesse privado do preso. Agravo provido”.
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 607.535 no Superior Tribunal de Justiça e, em 9.9.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a liminar viola o art. 315, § 2º, do CPP em toda a sua extensão, o que demonstra que até hoje nada se decidiu acerca da patente ilegalidade em manter o paciente no sistema penitenciário federal” (fl. 3, e-doc. 1).
    Sustentam que “esse HC nº 607.535 está concluso para julgamento com o Ministro Saldanha Palheiro, relator do caso na Corte, desde 14/09/2020, mesmo tratando-se de paciente preso e com comorbidades já reconhecidas pela Vara de Execuções Penais (recordando que ele estava em prisão domiciliar), havendo preferência legal na tramitação” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “a defesa já fez 03 pedidos de preferência e até o momento o HC não foi julgado, embora a transferência para o presídio federal já tenha se concretizado em 09/11/2020” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Assinalam que “a omissão no julgamento do Ministro Joel Paciornik viola a garantia da jurisdicionalidade (nulla poena, nulla culpa sine iudicio), pois o paciente está submetido a um regime prisional excessivamente gravoso mediante decisão absolutamente nula do TJRS, sem que até o momento a ilegalidade tenha sido apreciada em toda a sua extensão pelas Cortes Superiores” (fl. 4, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer-se: a) Seja admitido o writ, apreciando-se a matéria ventilada; b) Seja concedida medida liminar determinando o julgamento imediato do HC nº 607535/STJ no STJ, com a inclusão em mesa do processo na próxima sessão da Quinta Turma; e c) No mérito, que seja confirmada a liminar concedida, afastando-se a violação ao prazo razoável; e d) Em caso de julgamento colegiado, que seja intimada a defesa da inclusão do HC em pauta, para que possa proferir sustentação oral e oferecer memoriais regimentais” (fl. 6, e-doc. 1).
    6. Em 24.2.2021, determinei a requisição de informações ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, para que, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestasse informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecesse se havia data prevista para o julgamento do Habeas Corpus n. 607.535/RS. 
    7. Nas informações, a autoridade coatora esclareceu em 2.3.2021:
    “Em resposta ao Ofício Eletrônico n. 2046/2021, referente à Medida Cautelar no Habeas Corpus n. 198.038, em que figura como paciente FABRICIO SANTOS DA SILVA, informo a Vossa Excelência que, nos autos do Habeas Corpus n. 607.535/RS, exarei decisão, que segue anexa, indeferindo o pedido de liminar em 09 de setembro de 2020. 
    O aludido processo está concluso com parecer do Ministério Público Federal e será levado a julgamento o mais breve possível. 
    É o que tenho a informar no momento, com votos de estima e elevada consideração” (fl. 2, e-doc. 13). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Quanto à alegada demora no julgamento do Habeas Corpus n. 607.535/RS, tem-se no sítio do Superior Tribunal de Justiça que essa impetração tramita desde 24.8.2020, com distribuição nessa mesma data, por dependência, ao Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Em 24.8.2020, o Relator requisitou informações à autoridade apontada como coatora antes de apreciar o requerimento de liminar.
    Em 9.9.2020, o Relator indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 607.535/RS.
    Em 10.9.2020, foi dada vista dos autos do Habeas Corpus n. 607.535/RS ao Ministério Público Federal, que, em 14.9.2020, apresentou parecer. 
    Os autos estão conclusos para julgamento pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, conforme andamento processual divulgado pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    9. Como acentuou o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do Habeas Corpus n. 103.835, na Primeira Turma, o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).
    É firme também o posicionamento deste Supremo Tribunal ao estabelecer “[a]ssist(ir) ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).
    10. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais constatadas serem injustificadamente longas e sem motivação objetiva as dilações. O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, são circunstâncias que podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.
    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 
    11. Entretanto, o presente caso apresenta situação peculiar que tem conduzido, como em outros análogos, à concessão da ordem para o fim específico de se determinar imediato julgamento.
    O processo tramita no Superior Tribunal de Justiça desde 24.8.2020, estando pronto para julgamento desde 14.9.2020, com o parecer do Ministério Público Federal. O Relator não apresentou justificativa plausível sobre ainda não ter sido aperfeiçoada ali a jurisdição, em que pese a notória pletora de processos que se acumulam nos gabinetes daqueles eminentes julgadores. Seja realçado o empenho da defesa do paciente a merecer o atendimento do pedido apenas de imediato julgamento pelas razões apresentadas.
    Não se tem justificativa objetiva para a demora, que, como afirmado pelos impetrantes, não está respaldada em razões objetivas claras, sequer tendo havido o cuidado de se definir quando seria levado a julgamento o caso a aguardar desfecho com conclusão para o Relator naquele Superior Tribunal. 
    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus para ser submetido a julgamento imediato o feito.
    Considerada a pendência no gabinete do Relator, aguardando-se apenas a decisão de submissão ao colegiado de habeas corpus, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente.
    Nesse sentido, o HC n. 168.523/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14.5.2019: “a demora para o julgamento do habeas corpus naquele Tribunal Superior configura negativa de prestação jurisdicional e flagrante constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, apto a justificar a concessão da ordem para determinar o imediato julgamento daquela ação, que, inclusive, segundo consta do andamento processual, já contém parecer da Procuradoria-Geral da República”.
    13. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar à autoridade coatora, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, proceda à imediata inclusão em pauta de julgamento, do Habeas Corpus n. 607.535, submetendo-o ao colegiado até a segunda sessão subsequente à comunicação da presente decisão.
    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 607.535, para ciência desta decisão. 
    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora